Tribunal: TJDFT
Processo: 0718298-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. PERDA DE CONEXÃO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. FORTUITO INTERNO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 3.500,00, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem a parte autora ajuizou ação em que pretendeu a condenação da requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 40.000,00. Informou que adquiriu passagens aéreas para o trecho Brasília/DF a João Pessoa/PB, com conexão no aeroporto internacional de Guarulhos/SP. Noticiou que o primeiro trecho do voo sofreu atraso imotivado e sem aviso prévio, que levou à perda de conexão, atrasando a chegada ao destino em 10h25. Relatou que não receberam assistência material suficiente, posto que pernoitaram nas cadeiras do aeroporto, além de perder um dia de férias.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular pela companhia aérea (ID 71518751). Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça aos requerentes (ID 71518816). Foram ofertadas contrarrazões (ID 71518815 e 71518819).
4. Em suas razões recursais, a Companhia Aérea sustentou que o atraso no voo se deu em razão de problemas relacionados à infraestrutura aeroportuária na etapa anterior, bem como devido ao embarque de clientes com necessidades especiais. Explicou que o atraso ocorreu em razão de incidência de evento inevitável: congestionamento no tráfego na malha aeroviária, fato alheio à vontade da recorrente. Argumentou que foram prestadas informações e ofertadas alternativas e assistência material, qual seja, reacomodação em voo congênere, inexistindo, portanto, qualquer ato ilícito que justifique sua condenação no pagamento de supostos danos morais. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao recurso, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, seja severamente reduzido o valor fixado a título de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a parte requerente aduziu que “o quantum indenizatório referente ao dano moral demonstrou-se insuficiente diante dos reais danos sofridos”. Aduziu que a requerida descumpriu seu dever, posto que, mesmo havendo disponibilidade de voos mais próximos, optou por realizar os requerentes em voo claramente prejudicial, bem como não prestou qualquer assistência no período de 10h30 que ficou no aeroporto à espera do voo. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja fixado o valor da indenização nos termos da inicial.
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de danos morais e acerca do valor fixado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. No caso em exame, é incontroverso que houve o atraso/cancelamento do voo, alegando a empresa aérea que o cancelamento se deu em decorrência de congestionamento no tráfego na malha aeroviária. Em consequência, resultou em um atraso superior a 10h para chegada dos requerentes ao seu destino. A readequação dos voos é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar, por si só, a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
9. Do descumprimento do contrato (falha na prestação do serviço), advieram situações que ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto aos autores, consubstanciadas no pernoite no próprio aeroporto, sem que lhe fosse oferecido qualquer auxílio, tal como hospedagem e alimentação, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar o dever de ressarcimento dos prejuízos materiais sofridos e o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais sofridos. Ressalte-se que ao optar pela venda de passagens com escala em tempo muito curto – cerca de 45 minutos entre os voos (ID 71518731), a empresa aérea assumiu o risco de perda de conexão em razão de um mínimo atraso no voo de origem.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Conforme entendimento emanado pelo STJ, "a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida". AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020.
11. No caso concreto, o referido atraso/cancelamento do voo, aliado ao fato da Companhia Aérea não ter prestado a necessária assistência adequada com hospedagem e alimentação, inclusive, considerando a necessidade de pernoite no aeroporto, representam falha na prestação de serviço da qual decorreu inegável desgaste físico e emocional aos requerentes. Tais circunstâncias ultrapassam o simples dissabor, evidenciando a ocorrência do abalo moral a ser indenizado.
12. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não acarreta o enriquecimento sem causa dos autores.
13. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.